Tribunal: TJMT
Processo: 1072932-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072932-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (RECORRIDO), LARYSSA CAROLINA ARAUJO DE FRANCA - CPF: 002.403.351-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiária de plano de saúde, confirmou tutela anteriormente deferida para determinar a autorização e cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente sustenta a regularidade da negativa administrativa, ao argumento de que o procedimento não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS, que não estariam preenchidos os requisitos para mitigação da taxatividade do rol, que não houve comprovação de inexistência de alternativas terapêuticas e que não há dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura ao tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana prescrito à beneficiária, com fundamento na ausência do procedimento no rol da ANS e em suposta falta de previsão contratual; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A beneficiária comprova diagnóstico de Transtorno Depressivo – CID 10 F32 e Transtorno Borderline – CID 10 F60.3, encontra-se em acompanhamento psiquiátrico e psicológico e já utilizou medicações e terapias semanais sem resposta terapêutica satisfatória.

4.

A médica psiquiátrica assistente indica expressamente a realização de Estimulação Magnética Transcraniana, mediante prescrição individualizada, fundada no quadro clínico da paciente e emitida por profissional habilitada responsável pelo acompanhamento clínico.

5.

A operadora de saúde não pode substituir a indicação terapêutica da médica assistente por negativa administrativa baseada apenas na ausência do procedimento no rol da ANS ou em suposta falta de previsão contratual.

6.

O art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS quando o tratamento prescrito possui respaldo técnico-científico, recomendação médica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no caso concreto.

7.

A Estimulação Magnética Transcraniana não constitui procedimento experimental, é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina pela Resolução CFM no 2.057/2013 e possui respaldo em evidências científicas para tratamento de depressão resistente.

8.

A negativa de cobertura viola direitos constitucionalmente assegurados à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, que prevalecem sobre a justificativa administrativa fundada em resolução da ANS.

9.

A recusa de tratamento prescrito configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois frustra a legítima expectativa da beneficiária e impõe obstáculo indevido ao tratamento necessário à sua saúde mental.

10.
A negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário, em contexto de enfermidade psiquiátrica e risco de agravamento do quadro clínico, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável.

11.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995, por reconhecer corretamente a abusividade da negativa de cobertura e a configuração dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana prescrito por médica assistente com fundamento exclusivo na ausência do procedimento no rol da ANS, quando presentes os requisitos legais para mitigação da taxatividade. 2. A definição da terapêutica adequada cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde. 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário à saúde mental da beneficiária configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022; CDC, art. 14, caput e § 3o, e art. 51, IV; CPC, art. 300; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução CFM no 2.057/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.886.929/SP, Segunda Seção; STJ, REsp 1.642.255/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2018, DJe 20.04.2018; TJMT, N.U 1034077-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22.02.2025, DJE 22.02.2025; TJMT, N.U 1002723-26.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2022, DJE 30.05.2022; TJMT, N.U 1007498-76.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025; TJMT, N.U 1025104-54.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2024, DJE 07.11.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ANA CLÁUDIA MIRANDA MAGALHÃES, confirmando a tutela anteriormente deferida para determinar a autorização/cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais, a operadora sustenta, em síntese, a regularidade da negativa administrativa, ao argumento de que o procedimento pleiteado não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS, bem como que não estariam preenchidos os requisitos para mitigação da taxatividade do rol. Defende, ainda, que a parte autora não teria comprovado a inexistência de alternativas terapêuticas, que o Judiciário não poderia substituir a avaliação técnica da ANS e que não haveria dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões a autora pede pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não merece provimento.

No caso, restou demonstrado que a autora é beneficiária de plano de saúde administrado pela recorrente e possui diagnóstico de Transtorno Depressivo – CID 10 F32 e Transtorno Borderline – CID 10 F60.3, encontrando-se em acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Conforme narrado na inicial e comprovado pelos documentos médicos juntados aos autos, a autora já vinha fazendo uso de medicações como Desvenlafaxina, Divalproato de Sódio, Quetiapina e Rivotril, além de realizar terapias semanais, sem obtenção de resposta terapêutica satisfatória para o quadro apresentado.

A médica psiquiátrica assistente, Dra. Mônica Ferreira Quintão, CRM/MT 13320, indicou expressamente a realização do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, diante do quadro clínico atual da paciente, caracterizado por tristeza intensa, apatia, perda do prazer nas atividades cotidianas, isolamento social, irritabilidade e alterações de sono e apetite. Trata-se, portanto, de prescrição médica individualizada, emitida por profissional habilitada e responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, não podendo a operadora de saúde substituir a indicação terapêutica por mera negativa administrativa fundada na ausência do procedimento no rol da ANS.

A carta negativa da recorrente deixa claro que a recusa se deu porque as sessões de Estimulação Magnética Transcraniana não constariam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, bem como por suposta ausência de previsão contratual. Todavia, tal justificativa, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação de cobertura no caso concreto.

De fato, o procedimento solicitado foi prescrito por médica especialista, após histórico documentado de insucesso com diversos tratamentos medicamentosos. A urgência do quadro clínico, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, e a recomendação expressa da profissional assistente conferem à prescrição respaldo científico e clínico suficiente para enquadrar o caso nas hipóteses de mitigação da taxatividade do rol da ANS, nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022.

A negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS.

A respeito, tal entendimento está em consonância com outros julgados destas Turmas Recursais:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de 60 (sessenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana em favor do Reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão:(i) definir se a negativa de cobertura para os tratamentos indicados, sob alegação de taxatividade do rol da ANS

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de procedimentos da ANS é taxativo em regra, mas admite mitigação em situações excepcionais, como tratamentos sem substituto terapêutico, respaldados por recomendação médica e evidências científicas, conforme fixado pela Segunda Seção do STJ (REsp 1.886.929/SP).

4. A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, não sendo experimental, apresentando resultados positivos no tratamento para depressão.

(N.U 1034077-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)”.

Merece destaque o fato de que a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) cumpre tais requisitos: não se trata de procedimento experimental, é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM Res. no 2.057/2013) e encontra respaldo em evidências científicas no tratamento da depressão resistente. Logo, a negativa baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS revela-se abusiva.

A autora apresentou plano terapêutico médico devidamente fundamentado, indicando a EMT como essencial ao seu tratamento. Cabe ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que compete ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a definição da melhor terapêutica para o paciente. Assim, a recusa, além de abusiva, coloca em risco o direito fundamental à saúde da consumidora.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C COM TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE NECROSE AVASCULAR – ENXERTO ÓSSEO – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MATERIAL CONVENCIONAL – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA No 469 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento, sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
“Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)
Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado por profissional médico como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento.

(N.U 1002723-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).” (Grifo Nosso).

A conduta da recorrente configura falha na prestação do serviço que, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, porquanto agrava a situação de aflição e angústia da paciente, comprometendo a sua higidez físico-psicológica, ultrapassando a esfera patrimonial e o mero aborrecimento.

A respeito, tal entendimento está em consonância com outros julgados destas Turmas Recursais:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
ELETROCONVULSOTERAPIA
. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, confirmando liminar que autorizou a realização de 40 sessões de neuromodulação com
eletroconvulsoterapia
(ECT) em beneficiária diagnosticada com esquizofrenia paranoide, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
A recorrente sustenta ausência de obrigatoriedade contratual ou legal para cobertura do tratamento, risco ao equilíbrio econômico-financeiro, inexistência de dano moral e necessidade de redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento com ECT, com fundamento na ausência no rol da ANS, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por dano moral e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A negativa de cobertura do tratamento prescrito com base na ausência no rol da ANS revela-se indevida, tendo em vista a natureza taxativa mitigada do referido rol, conforme redação do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, desde que comprovada a eficácia do procedimento com respaldo em evidências científicas e prescrição médica.
A
eletroconvulsoterapia
(ECT), prescrita por profissional assistente, é reconhecida por órgãos médicos e científicos como eficaz no tratamento de transtornos psiquiátricos graves, como a esquizofrenia paranoide, não havendo justificativa para a recusa de cobertura, evidenciando falha na prestação do serviço de saúde.
A tentativa frustrada de solução administrativa e a ausência de resposta célere da operadora configuram conduta negligente, extrapolando o mero inadimplemento contratual e autorizando, no caso concreto, a fixação de indenização por danos morais.
O dano moral decorre in re ipsa da negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário, não sendo exigível a demonstração de prejuízo específico, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano e o caráter pedagógico da medida, conforme método bifásico preconizado pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A negativa de cobertura de tratamento prescrito com base exclusiva na ausência no rol da ANS configura falha na prestação do serviço quando presentes os requisitos legais para mitigação da taxatividade.
O dano moral decorrente de negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário prescinde de prova específica, caracterizando-se in re ipsa.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, considerando precedentes semelhantes e as particularidades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 6o, I e III, e 14; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022; Lei no 9.099/1995, arts. 3o, I, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.019.112/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1046411-64.2024.8.11.0001, 2a Turma Recursal, j. 16.04.2025, DJE 16.04.2025; TJMT, N.U 1007022-69.2024.8.11.0002, 3a Turma Recursal, j. 18.12.2024, DJE 18.12.2024.

(N.U 1007498-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).”

Também não procede a alegação de que não teria havido esgotamento de alternativas terapêuticas. Os documentos médicos indicam que a autora já se encontrava em tratamento psiquiátrico e psicológico, com uso de múltiplas medicações e acompanhamento especializado, sem a melhora esperada. A exigência de que a paciente permaneça indefinidamente submetida a tratamentos convencionais insuficientes, apesar da indicação médica de abordagem diversa, importaria indevida ingerência da operadora no ato médico e agravamento injustificável da condição clínica da consumidora.

A definição da terapêutica adequada cabe ao médico assistente, que detém conhecimento técnico sobre o quadro concreto da paciente, e não à operadora de plano de saúde. Admitir o contrário seria permitir que critérios administrativos e econômicos se sobrepusessem à prescrição profissional individualizada, em afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à própria proteção da saúde do consumidor.

Desse modo, a negativa de cobertura configurou falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois frustrou a legítima expectativa da beneficiária e impôs obstáculo indevido ao tratamento prescrito para quadro de saúde mental relevante.

Quanto aos danos morais, também não há reparo a ser feito na sentença.

A negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário, em contexto de enfermidade psiquiátrica e risco de agravamento do quadro clínico, ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A autora não buscava procedimento de conveniência, mas tratamento indicado por médica especialista diante de sintomas persistentes e relevantes, após histórico de acompanhamento e uso de medicação. A recusa administrativa, nesse cenário, agravou a angústia e a vulnerabilidade da paciente, obrigando-a a recorrer ao Judiciário para obter tratamento relacionado à sua saúde mental.

O valor fixado na origem, de R$ 3.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando dentro dos parâmetros aplicados em casos semelhantes: (N.U 1025104-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024; N.U 1007498-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença está
em consonância com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor
, bem como com a Jurisprudência consolidada das Turmas Recursais de Mato Grosso e do STJ, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995, por ter conferido adequada solução à controvérsia, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura e a configuração dos danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026